Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-68.2018.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0701892-68.2018.8.07.0011 EMBARGANTE: SECALUX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EMBARGADO: MEDIATE VENDAS E SERVICOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Secalux Comércio e Indústria Ltda., Id. 25559417, em face do v. Acórdão Id. 25239919. Intime-se a Embargada para que apresente contrarrazões. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora